Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017537-77.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADA: C. A. P. DA SILVA – COMÉRCIO DE MADEIRAS.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 104405469).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão “quanto às alegações realizadas por este órgão ministerial, ratificadas pelos documentos provenientes da SEMA/MT, quanto à existência de desmate ilegal constatadas no Auto de Inspeção ante a ausência de madeira no local e a presunção iuris tantum dos atos praticados pelos agentes fiscais na fiscalização realizada.”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
Na decisão em que se analisa o pedido de tutela de urgência, em antecipação de tutela da pretensão recursal, ao relator não compete proceder ao exauriente exame do mérito das questões trazidas no recurso; cuja competência é do Colegiado, tanto que me fiz claro: “a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado” (Id. 104405469).
Por outro lado, o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Id. 103769472 – fls. 39/43) e as demais provas a demonstrar o alegado dano ambiental devem ser mais bem analisadas pela Câmara no exame do mérito do agravo de instrumento.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator